Tribunal: TJDFT
Processo: 0737808-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE. PESQUISA NO ERIDF. DESCABIMENTO. ÔNUS DO EXEQUENTE.
1. Restando infrutíferas as pesquisas junto aos sistemas informatizados de dados financeiros do executado, é possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para os processos em curso, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida.
2. A consulta de bens no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor, através de endereço eletrônico (www.registrodeimoveisdf.com.br), mediante o pagamento dos devidos encargos.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.